Tribunal: TJDFT
Processo: 0722166-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0722166-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE FERNANDES DA SILVA AGRAVADO: SEVERINO GOMES DE SOUZA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora de 15% do salário do agravado diretamente em folha de pagamento. O agravante alega, em síntese, que: 1) o Tribunal decidiu pela possibilidade de penhora de 15% do salário do agravado diretamente em conta bancária; 2) a Caixa Econômica informa não ser possível efetuar os descontos na forma determinada, pois o agravado pode até mesmo retirar o salário, mudar de conta, dentre outras possibilidades; 3) a penhora pode ser feita diretamente na folha de pagamento. Requer, em antecipação de tutela recursal, seja deferida a penhora de 15% do salário do agravado diretamente em folha de pagamento. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que constou da fundamentação do acórdão que não seria possível efetuar o desconto diretamente na folha de pagamento do devedor: “(...) No caso, o executado/agravado aufere rendimentos de valor elevado, aproximadamente R$ 40.000,00, brutos (pág. 231, do PDF e ID 7830171 - Pág. 1), dos quais são descontados cerca de R$ 23.500,00, sobrando uma remuneração líquida de R$ 15.607,99. Assim, ainda que se considere apenas o valor líquido percebido pelo executado, tenho que a penhora de 15% de tal valor não fere sua dignidade, tampouco compromete sua subsistência e de sua família. Entretanto, destaco que, ante a ausência de previsão legal, não é possível efetuar o desconto diretamente na folha de pagamento do devedor, devendo a penhora ser efetuada na conta bancária em que os rendimentos do devedor são depositados mensalmente. (...)” (Acórdão 1216906, 07018562520198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 27/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator